Tribunal: TJBA
Processo: 8064602-40.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8064602-40.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO GMAC S.A. Advogado(s): SILVIO OSMAR MARTINS JUNIOR registrado(a) civilmente como SILVIO OSMAR MARTINS JUNIOR, ADRIANA SERRANO CAVASSANI registrado(a) civilmente como ADRIANA SERRANO CAVASSANI, MARCELO TESHEINER CAVASSANI APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): 10/05 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO ARRENDANTE. PROPRIEDADE FORMAL DO VEÍCULO. HIGIDEZ DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. O arrendamento mercantil mantém a propriedade do bem na titularidade da instituição financeira até a eventual opção de compra pelo arrendatário. Enquanto não houver a efetiva transferência da propriedade, a responsabilidade pelo pagamento do IPVA recai sobre o arrendante. 2. A jurisprudência consolidada reconhece que a responsabilidade pelo tributo decorre da titularidade do bem junto ao órgão de trânsito, independentemente de baixa de gravame ou disposições contratuais firmadas entre as partes. 3. As Certidões de Dívida Ativa gozam de presunção juris tantum de certeza e liquidez. Cabe ao executado a comprovação de eventuais irregularidades, ônus do qual não se desincumbiu. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao apelo do Autor, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.